Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a sucessão processual. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor de MARLENE SOARES NOGUEIRA, GM CURSOS LTDA-ME e GERMANICO MONTEIRO. O processo encontra-se suspenso na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, por não terem sido localizados bens penhoráveis dos devedores. No curso do processo, a credora comunicou a cessão do crédito à ora agravante e requereu a alteração do polo ativo. Pela decisão agravada o juízo deferiu a sucessão processual e determinou o retorno dos autos à suspensão, conforme decidido anteriormente. Nas razões recursais, a agravante sustentou a necessidade de realizar diligências por meio dos sistemas postos à disposição do juízo e na tentativa de localizar bens penhoráveis dos devedores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir consultas junto à ANOREG/ONR, Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB -, SNIPER e Ministério do Trabalho. Instado a se manifestar quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso e em vista do pedido sequer ter sido deduzido na origem, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Banco de Brasília S/A, credor originário, ID 218619699, manifestou-se favoravelmente à sucessão processual. Com efeito, o artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título extrajudicial pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nesses casos, é possível a sucessão processual independentemente da anuência do executado (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013). Posto isso, sendo dispensável a concordância do devedor, e comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, defiro o pedido de sucessão processual. Retifique-se a autuação para que no polo ativo figure M3 SECURITIZIDORA DE CRÉDITOS S.A, CNPJ n.o 44.643.797/0001-10 (apenas), inclusive quanto aos patronos constituídos (ID 205653485). No mais, retornem os autos ao arquivo provisório, visto que já ficaram suspensos por um ano (até 19.07.2022), nos termos da certidão ID 134672968). Caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Com a deflagração da efetiva contagem do prazo da prescrição intercorrente, esta somente será interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição do exequente que requerer providência que se mostrar frutífera, ainda que parcial, conforme o artigo 921, §4-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Conforme se extrai da decisão, o juízo não se pronunciou acerca de eventuais diligências para localização de bens dos devedores. O pedido sequer foi deduzido perante a instância originária. Qualquer pronunciamento antecipado deste colegiado, com competência exclusivamente recursal, acerca de questões que sequer foram deduzidas perante o juízo de origem, constituiria inevitável subversão do rito processual com a supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator